Tribunal: TJMT
Processo: 1018489-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018489-90.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1018489-90.2020.8.11.0000
Agravante: Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
Agravada: Geisy Noenir Goncalves da Conceição
Processo na origem no 1027467-98.2018.8.11.0041
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - PERDA DO OBJETO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
Diante da extinção da ação, está prejudicado o exame do presente agravo, pela perda de seu objeto.
Agravo de instrumento interposto por Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão que, na Ação de Revisão de Contrato, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move Geisy Noenir Goncalves da Conceição, homologou o laudo pericial contábil.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a decisão que homologou o laudo pericial.
Sem contraminuta (Id 62063483, p. 1).
É o relatório.
Decido.
Observa-se que o Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, na data de 24.09.2020, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC (Id 65491977, p. 2), cujo trânito em julgado operou-se em 23.10.2020 (Certidão, Id 65491978, p. 2).
Posto isso, o presente recurso acha-se prejudicado, ante a perda do objeto.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO”. (Agravo Interno, No 71009664376, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 09-11-2020) (g.n)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DO OBJETO. Diante da homologação do acordo celebrado pelas partes e consequente extinção do feito, está prejudicado o exame do presente reclamo, pela perda de seu objeto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, POR MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento No 70078341195, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 17/09/2018) (g.n)
Pelo exposto, não se conhece do recurso, com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator